Tribunal: TJBA
Processo: 8073268-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073268-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA Advogado(s): AGRAVADO: PAULO CAJE DE ARAUJO e outros Advogado(s):TARCISIO BATISTA DE LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATO DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado por servidores públicos municipais, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que promoveu suas transferências para novas unidades de trabalho e alterou a carga horária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a transferência dos servidores públicos municipais para outras unidades, com alteração da carga horária, observou os requisitos legais, especialmente quanto à devida motivação do ato administrativo. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada não representa medida satisfativa e irreversível, sendo cabível em sede de liminar. 4. O ato de remoção dos servidores não demonstrou motivação específica, limitando-se a fundamentos genéricos, o que contraria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. 5. A ausência de fundamentação adequada compromete a legalidade do ato administrativo e autoriza a concessão da liminar para evitar prejuízo aos impetrantes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo de remoção de servidor público municipal que não apresenta motivação concreta e específica, limitando-se a justificativas genéricas sem demonstração de necessidade do serviço." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.717/1965, art. 2º, parágrafo único, d. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8001147-41.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 15.06.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073268-96.2024.805.0000 em que é agravante MUNICÍPIO DE SERRA PRETA e agravados PAULO CAJE DE ARAUJO e JOELTON DIAS DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.